Tribunal: TJMT
Processo: 1014319-47.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014319-47.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NELSON LUIS PEGORARO - CPF: 605.304.489-04 (APELANTE), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), METALFER MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 06.282.927/0001-48 (APELADO), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de terceiro. Bloqueio de valores. Preclusão no direito de especificar provas. Posse precária. Ausência de comprovação de titularidade de veículo. Sentença mantida.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Nelson Luis Pegoraro contra sentença que julgou improcedente a ação de embargos de terceiro, mantendo o bloqueio de R$ 65.000,00 na conta bancária da empresa BR Veículos, realizada nos autos do cumprimento de sentença movido por Metalfer Manutenção Industrial EIRELI – EPP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide; e (ii) regularidade do bloqueio dos valores, considerando a ausência de prova da titularidade do veículo alegadamente vendido pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, permanece inerte, configurando-se a preclusão temporal (STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro).

4. A transferência de propriedade de veículos automotores, para produzir efeitos perante terceiros, exige registro no órgão competente de trânsito, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro (arts. 120 e ss., Lei 9.503/1997).

5. No caso, os documentos apresentados indicam que o veículo pertence a terceiro, inviabilizando a alegação de posse legítima pelo apelante. Além disso, o contrato de venda carece de registro e cláusulas que vinculassem os valores bloqueados à transação alegada, fragilizando as alegações do recorrente.

6. Configurada a ausência de comprovação de titularidade e de legitimidade para pleitear a liberação dos valores bloqueados, correta a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, permanece inerte, configurando-se a preclusão temporal."

"A ausência de registro da transferência de propriedade de veículos automotores impede a comprovação de titularidade perante terceiros, inviabilizando pretensões fundadas em alegações de posse ou domínio."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NELSON LUIS PEGORARO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro”
(Proc. nº
1033677-29.2022.8.11.0041
)
, ajuizada pelo apelante contra METALFER MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI – EPP, julgou improcedente o pedido inicial para manter a medida constritiva dos ativos financeiros na conta bancária da BR veículos, realizados nos autos do cumprimento de sentença nº 0002356-45.2012.8.11.0040, onde ela – BR VEÍCULOS – consta na condição de parte executada (cf. Id. nº 239523666).

O autor/apelante argui preliminar de nulidade da r. sentença apelada por cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado da lide dizendo ser incompatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa o entendimento do MM. Juiz sentenciante de obstar “
a produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda”.

No mérito, sustenta que bloqueio dos valores constritos na conta bancária da Empresa BR veículos são de sua titularidade, pois, segundo diz, a venda foi intermediada pela Empresa, bem como realizou um financiamento específico para a compra do carro
.

Afirma que ao contrário do entendimento pelo juízo a quo, a falta de registro do contrato de compra e venda não invalida a transação, pois, “
a propriedade de bens moveis se comprovam com a tradição”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, acolhida a preliminar, seja anulada a r. sentença apelada, ou, no mérito, para que, reformada a r. sentença, seja julgado procedente o pedido (cf. Id. nº 239523668).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 239523672).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

Egrégia Câmara:

Mesmo regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a embargada/apelante permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Sobre esse ponto, a apelante se faz silente nas razões recursais, não alegando que não foi devidamente intimada ou, então, que, em momento anterior, havia especificado de forma clara e especificada as provas que pretendia produzir – até porque nada consta da contestação nesse sentido.

A apelante reduz sua queixa recursal ao argumento de que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de produzir provas indispensáveis à sua tese de defesa, olvidando, porém, que, se tivesse ocorrido a fase de instrução probatória, as únicas provas a serem produzidas seriam aquelas indicadas pela parte autora, afinal, “
preclui o direito à prova se a parte,

intimada

para

especificar as que pretendia

produzir,

não

se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre

mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
” (STJ – Terceira Turma - AgRg

no

AREsp

645.985/SP,

Rel. Ministro Moura Ribeiro, , julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).

Portanto, incompreensível à alegação de cerceamento de defesa formulada pela apelante/embargada, haja vista que, se não houve produção de prova em Juízo, isso se deu única e exclusivamente em razão de sua desídia.

Nesse sentido, é o pacifico entendimento do eg. STJ de que “
não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. (...). Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008.
” (STJ SEGUNDA TURMA - REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017).

Rejeito, pois, esta preliminar.

É como voto.

V O T O

Egrégia Câmara:

A r. sentença assim decidiu a lide:

Trata-se de
embargos de terceiro
opostos por NELSON LUIS PEGORARO em desfavor de METALFER MANUTENCAO INDUSTRIAL EIRELI – EPP, visando, em síntese, o desbloqueio de valores constritos na conta bancária da Empresa BR VEÍCULOS (
Cumprimento de Sentença n. 0002356-45.2012.8.11.0040 – em trâmite nesta 2ª Vara Cível de Sorriso/MT
), no importe de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), porquanto é o legítimo destinatário daqueles valores, em face da venda do seu veículo ONIX ACTIV 1.4 AUT – QBU3D82.

A inicial veio instruída com documentos.

Citada, a parte embargada apresentou contestação, tendo o autor ofertado réplica.

Instadas, a parte requerida postulou pelo julgamento antecipado do mérito, enquanto a parte autora quedou-se inerte.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Não havendo necessidade de dilação probatória, haja vista que as provas já juntadas aos autos são suficientes ao exame da pretensão posta em juízo, promovo julgamento antecipado, na forma do art. 355, inciso I, do CPC.

Pois bem.

Em linhas gerais, o embargante pretende desconstituir o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em conta bancária da empresa BR VEÍCULOS (CNPJ nº 07.538.029/0001-70), até o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), realizados nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002356-45.2012.8.11.0040, onde ela – BR VEÍCULOS – consta na condição de parte executada.

Assevera que os valores constritos – até R$ 65.000,00 –, seriam oriundos da venda do Veículo Chevrolet Onix Activ 1.4, Placa QBU-3D82, Ano/Modelo 2017/2017, Chassi nº 9BGKC48v0HG263992, Renavam nº 01115807649, de sua titularidade, cuja operação teria sido intermediada pela empresa BR VEÍCULOS, a exibir nos autos contrato que justificaria a referida relação (ID. 134931252), além do instrumento da venda do próprio automóvel perante terceiro (Fabiano Braga da Silva, CPF nº 943.839.601-20 - ID. 134931255).

Como se sabe, a ação de embargos de terceiro é instituto processual que visa proteger tanto a propriedade como a posse de terceiro que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição na posse ou domínio de seus bens, nos termos do artigo 674 do CPC: “
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

Por sua vez, o art. 678 do mesmo diploma estabelece que: “
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
”.

No caso, entendo que o embargante não apresentou provas suficientes quanto à efetiva venda do veículo, de modo que os valores constritos não devem ser desbloqueados em seu benefício. Isso porque, deveras coincidência o bloqueio efetuado por este Juízo em
24/10/2023;
a confecção do CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO para venda do veículo na data de
16/10/2023 entre o embargante e a executada BR COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
, e a concretização da venda se operado em
21/10/2023
para o comprador Fabiano Braga da Silva - CPF nº 943.839.601-20.

Aliás, consoante documentos apresentados pela parte embargada, verifico que o veículo mencionado no contrato anexado nos autos (ID. 134931252 e ID. 134931255) NÃO pertence ao embargante, mas sim à DIRLENE MASCKIO (Id. 142341478).

No caso, a parte embargante sequer acostou recibo/comunicação de venda, muito menos documentos do veículo ONIX.

Ademais, os contratos não foram levados ao Cartório de Notas, e inexiste qualquer cláusula neles a indicar que eventuais pagamentos pela venda do veículo, seriam destinados à empresa BR VEÍCULOS – executada nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002356-45.2012.8.11.0040 -, a qual não integra o contrato que teria formalizado a alegada venda do bem.

Outrossim, sabe-se que, eventuais recursos provenientes de financiamento de veículo são pagos diretamente na conta do proprietário vendedor do automóvel, e não para terceiros.

Sendo assim, competia ao embargante o ônus de provar, de forma cabal, que os valores constritos efetivamente lhe pertenciam (art. 373, inciso I, CPC), trazendo aos autos documentação que amparasse suas alegações.

Entendo, ao fim, inaplicável a condenação da parte autora em litigância de má-fé, uma vez que não caracterizada atitude deliberada em qualquer das condutas indicadas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Leitura dos autos mostra que o apelante ajuizou a presente ação de embargos de terceiros contra a apelada aduzindo que houve o bloqueio de valores na conta corrente da empresa BR veículos, executada em ação n. 0002356-45.2012.8.11.0040, movida pela apelada, e que, do total dos valores bloqueados, R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) lhe pertencem.

Informa que tais valores são oriundos de um contrato de financiamento, destinado à aquisição de veículo ONIX ACTIV 1.4 AUT – QBU3D82, tendo a empresa executada atuado meramente como intermediária do negócio.

Nos termos do art. 674,
caput
, do CPC, os embargos de terceiro constituem remédio processual à disposição de quem, “
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”, objetivando, portanto, a desconstituição da penhora determinada por decisão judicial que constringiu ou ameaçou constringir bem de quem não era parte no processo.

Em comentário ao artigo supracitado, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina:

“Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra uma constrição de um bem do qual tenha posse (como senhor ou possuidor) em razão de decisão judicial proferida num processo da qual não participe. O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Também pode ser utilizada preventivamente, com o propósito de evitar a realização da constrição, conforme expressa previsão do art. 674,
caput
, do Novo CPC”.

Cabe consignar, desde logo, que a transferência de propriedade de automóveis para que produza efeitos perante terceiros, obrigatoriamente, deverá ser levada a registro no órgão de trânsito competente, conforme estabelecem os artigos 120 e seguintes da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito brasileiro), e no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, conforme art. 120, § 7º, da Lei 6.015/1973 (Registros Públicos).

Assim, inviável a pretensão do apelante, pois deixou de instruir o processo com documentos comprobatórios da constituição de seu direito, isto é, deveria ter juntado aos autos provas de que o automóvel foi regularmente adquirido.

No caso, conforme a documentação apresentada pela embargada, o veículo objeto do contrato de venda pertencem a Sra. DIRLENE MASCKIO (Id. 239523656), contrariando a afirmação de que o automóvel lhe pertencia.

Logo, o contrato de compra e venda foi celebrado com pessoa que ainda não detinha a condição de proprietário do referido bem, portanto, não poderia ser comercializado.

Ademais, conforme bem ponderado na r. sentença, a ausência de registro do contrato e a inexistência de clausula no contrato

a indicar que eventuais pagamentos pela venda do veículo, seriam destinados à empresa BR VEÍCULOS, fragilizam a alegação de boa-fé do apelante.

Portanto, resta evidente que a posse exercida pelo apelante é precária, pois decorrente de venda, onde o vendedor não possuía legitimidade para celebrar o negócio e muito menos o bem, poderia ter sido comercializado.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025